Tribunal: TJDFT
Processo: 0751945-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751945-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: DROGARIA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DECISAO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0748901-80.2023.8.07.0001, ajuizado em desfavor de DROGARIA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DECISÃO LTDA e OUTROS, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Planaltina/GO, por reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação (ID 179825539, Cláusula Décima Segunda). Em razões recursais (ID. 54176662), alega que a decisão merece reforma, tendo em vista que a declaração de incompetência relativa não pode ser feita de ofício, sendo imprescindível a arguição oportuna e tempestiva pela parte interessada. Nesse sentido, cita a Súmula 33 do col. Superior Tribunal de Justiça. Afirma, também, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento de que nos casos que envolvam locação, deve respeitar o foro eleito pelas partes, ante a ausência de abusividade nos contratos em que os contratantes elegeram o foro diverso do da situação do imóvel. Acrescenta que, no caso dos autos, sequer existe prejuízo às partes em razão da eleição do foro de Brasília/DF, haja vista que o escolhido possui proximidade com o domicílio do executado, ora agravado, além do fato de que o processo tramita de forma eletrônica, não constituindo obstáculo à defesa. Requer seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada até decisão definitiva do colegiado. No mérito, pede a reforma do decisum para o fim de declarar a validade da cláusula de eleição de foro, reconhecendo a competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o feito. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se verifica a abusividade e a ausência de justificativa na cláusula de eleição do foro competente no contrato de locação, sobre a qual se alicerça a ação originária. Conforme o art. 63 do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. No mesmo sentido, o art. 58, inciso II, da Lei 8.245/1991, ao dispor sobre as locações de imóveis urbanos, estipula que “é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato” Com efeito, a cláusula de eleição convencionada no contrato deve ser respeitada, sendo a justificativa plausível e legal para o ajuizamento da ação perante o Juízo originário. Não estando configurada aleatoriedade nem abusividade na referida cláusula de eleição de foro e por se tratar de competência relativa, incide o entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça ao prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Sobre o tema, colaciono julgados desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO NA ESCOLHA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLA. ILEGITIMIDADE DA DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO LUGAR DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausente abuso processual na eleição do foro onde deverão ser resolvidos os conflitos que tenham origem no contrato de locação que firmaram as partes entre si, inexiste nulidade a ensejar o afastamento da cláusula em que os contratantes, ora litigantes, escolheram a Circunscrição Judiciária de Brasília, DF, para processar e julgar eventuais controvérsias. Competência relativa, que não pode ser afastada de ofício pelo magistrado, uma vez que não verificada circunstância afirmativa de que tenha havido injustificada escolha aleatória de foro, assim compreendido o exercício de liberdade processual com afronta ao conteúdo ético da cláusula geral da boa-fé objetiva e com violação ao postulado do devido processo legal. Hipótese em que tem plena incidência a regra posta no art. 58, inc. II, da Lei 8.245/91. 2. Devidamente observada a regra de competência territorial, que é relativa, não pode o magistrado suscitar de ofício a incompetência do juízo, devendo fazê-lo a parte, tal como prevê o art. 64, caput, do CPC, e orienta a Súmula 33 do STJ. 3. Higidez reconhecida da cláusula contratual de eleição de foro dada a existência de liame fático entre a situação controvertida - o local de celebração do contrato e o endereço da representante do locador - e a circunscrição judiciária eleita pelos contratantes; foro esse onde deverão ser dirimidos eventuais conflitos que tenham origem na relação negocial que ajustaram entre si. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1745836, 07129278220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator